Tribunal: STF
Processo: ARE 1305228
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (eDOC 8, pp. 1-4):
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MANDAMENTAL. O IMPETRANTE REQUEREU TÃO SOMENTE A PARTICIPAÇÃO NA ÚLTIMA ETAPA DO CONCURSO. ASSIM, ENCERRADA ESTA FASE, E TENDO O IMPETRATNE JÁ REALZADO-A, NÃO HÁ MAIS COMO REVOGAR O ATO, VISTO QUE JÁ FOI CONSUMADO. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELO FUNDAMENTOS DO VOTO – DECISÃO UNÂNIME.”
    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV e LV; 37, caput e II; e 93, IX,do Texto Constitucional.
    Em suas razões sustenta, em suma, que não se aplica a teoria do fato consumado ao caso, bem como houve decadência do direito de impetrar mandado de segurança para questionar regras previstas no edital do concurso. (eDOC 19, pp. 1-16) 
    A Presidência do TJ/PA inadmitiu o recurso por entender que eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria apenas de forma reflexa (eDOC 22, pp. 1-2) 
    É o relatório. Decido.
    A matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte ao apreciar o mérito do RE 608.482, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 30.10.2014, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 476). O acórdão restou assim ementado: 
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. TEORIA DO FATO CONSUMADO, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 
    1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 
    2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 
    3. Recurso extraordinário provido.” 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.040 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente